Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727834-98.2019.8.07.0001 RECORRENTES: VINCERE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CLÁUDIA PATRÍCIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada posterior de documentos novos pela parte exige a observância do disposto no art. 435 do CPC. Assim, ao juntá-los, deve a parte informar se são documentos “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” ou “formados após a petição inicial ou a contestação” ou explicar “o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente”. Ademais, nos termos do art. 370 e seu parágrafo único do CPC, compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Se a contratação verbal de serviços não restou comprovada pelo réu, deve ser declarada a inexigibilidade da dívida protestada e determinado o cancelamento do protesto indevido. 3. O protesto indevido constitui dano moral presumido (in re ipsa), não dependendo de comprovação pela vítima. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, principalmente em situações que envolvem sua honra objetiva. No arbitramento do valor da condenação a título de compensação por dano moral deve-se observar os parâmetros estabelecidos no artigo 944 do Código Civil e levar em consideração o dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários sucumbenciais. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento da condenação por danos morais. Subsidiariamente requer a redução do valor fixado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010